Tribunal: TJES
Processo: 5017732-70.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Abuso de Autoridade
Data de julgamento: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017732-70.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABRICIO MOREIRA RAMOS DA SILVA

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. OITIVA DE TESTEMUNHA. SUSPENSÃO DE AUDIÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de Fabricio Moreira Ramos da Silva contra decisões do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que indeferiram a instauração de incidente de insanidade mental, a oitiva de testemunhas e o recebimento de recurso de apelação. O impetrante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa e abuso de autoridade, requerendo a suspensão da ação penal e o adiamento da audiência de instrução e julgamento. O paciente responde a processo criminal por reiteradas condutas de perseguição, ameaças e constrangimento psicológico à ex-companheira, com envio de mensagens ofensivas, exposição da honra da vítima perante terceiros e simulações de ideação suicida para forçar contato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há ilegalidade ou abuso de poder na condução do processo penal, em especial quanto ao indeferimento de diligências; (ii) examinar a ocorrência de cerceamento de defesa capaz de justificar a suspensão da ação penal ou a anulação de atos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
tem por finalidade exclusiva a proteção da liberdade de locomoção frente a ilegalidade ou abuso de poder, não servindo como substitutivo de recurso próprio ou via para revisão ampla de atos processuais legítimos.

4. Constatada nos autos a realização da audiência de instrução e julgamento, bem como a instauração do incidente de insanidade mental e a oitiva de testemunha da defesa, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa.

5. A audiência de instrução e julgamento cuja suspensão se requereu já foi realizada, configurando-se a perda superveniente do objeto quanto a esse pedido.

6. A tramitação regular da ação penal, com apresentação de alegações finais e intimação da defesa para os memoriais, indica a iminência da sentença, reforçando a inexistência de ilegalidade ou prejuízo à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5017732-70.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FABRICIO MOREIRA RAMOS DA SILVA
COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Advogados do(a) PACIENTE: FABRICIO MOREIRA RAMOS DA SILVA - ES17003-A, LUANA GASPARINI - ES13970
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar impetrado em favor de
FABRICIO MOREIRA RAMOS DA SILVA
, em face das decisões de ids. 10898257, 10898258 e 10898259, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que indeferiu a instauração de incidente de insanidade mental, a oitiva de testemunhas e não recebeu o recurso de apelação.

Sustenta o impetrante (id. 10898250), em síntese, que o Magistrado, em abuso de autoridade, vem cerceando-lhe a defesa, com o indeferimento de produção de provas, razão pela qual, requer a suspensão da ação penal, e o adiamento da audiência de instrução e julgamento.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória e os autos do inquérito policial, disponível no Pje, informam que entre os meses de março e julho de 2023, após o fim de um relacionamento amoroso de aproximadamente um ano e meio com M. V. S., o paciente, inconformado com a separação, passou a persegui-la, reiteradamente, invadindo sua esfera de liberdade e privacidade, causando-lhe intenso sofrimento emocional e perturbando seu pleno desenvolvimento.

Consta que, o paciente, enviou inúmeras mensagens por meio do aplicativo WhatsApp, e-mails e cartas, nas quais ofendia a honra da vítima, acusando-a de prostituição, de portar doenças sexualmente transmissíveis, de possuir distúrbios psicológicos e de ser desprovida de caráter, além de insinuar que possuía um “dossiê” contra ela, e afirmar que não tinha medo da Justiça.

As mensagens continham termos depreciativos e injuriosos, divulgados inclusive a terceiros próximos à vítima, com o objetivo de constrangê-la e intensificar seu sofrimento psicológico.

Além disso, o denunciado utilizava-se de chantagens emocionais, simulando ideação suicida para forçar contato e encontros. Em 25 de julho de 2023, chegou a comparecer à residência da ofendida, deixando-lhe uma carta na qual afirmava pressentir que algo ruim lhe aconteceria e, por isso, pedia um último encontro e perdão.

Passo, agora, à análise das teses defensivas.

De início, destaco que o
habeas corpus
é ação constitucional de uso restrito, destinado à tutela da liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na hipótese.

Quanto a alegação de cerceamento de defesa
, ao analisar o processo de referência disponível no Pje, verifico que foi realizada a audiência de instrução e julgamento, e que o Magistrado determinou a instauração do incidente de insanidade mental solicitada pelo paciente, bem como ouviu uma testemunha indicada pela defesa.

Desse modo, por não restar demonstrada a ocorrência do alegado cerceamento de defesa, tampouco que o Magistrado esteja agindo com abuso de autoridade, não há que se falar em suspensão da ação penal, tampouco em anular as decisões proferidas nos autos originários, como pretende o paciente.

Quanto ao pedido de adiamento da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 06 de fevereiro de 2025
, destaco que ocorreu a perda superveniente do objeto, uma vez que como mencionado acima, a audiência já foi realizada.

Ao analisar o processo de origem, constato que o Ministério Público já apresentou suas alegações finais, e foi proferido despacho determinando a intimação da defesa para apresentar os memoriais, de modo que a resolução do processo está prestes a ocorrer.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO EMINENTE RELATOR PARA DENEGAR A ORDEM.